Tribunal: TJSP
Processo: 2127091-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADA PELO AGRAVANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 998, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PREJUDICADO. Formulado pedido de desistência, deve ser declarado prejudicado o recurso, nos termos do art. 998, "caput", do CPC.